Tribunal: TCU
Processo: 018.583/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9395/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.583/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anelisa Pedroso Finger (XXX.049.290-XX); Clauterio Claudio Franke (XXX.293.380-XX); Erica Stefany Pimenta Figueira (XXX.562.718-XX); Felicia Miranda Fischer (XXX.301.260-XX); Gustavo da Rosa Carlos (XXX.554.290-XX); Janaina Ryberg Correa Santana (XXX.854.260-XX); Juliano Borges Menezes (XXX.669.930-XX); Tailisia Francieli da Silva (XXX.561.990-XX); Vagner Pereira Martins (XXX.824.040-XX); Volmir Raimundo Lucas (XXX.630.000-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.